Tribunal: TJSP
Processo: 1006882-34.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ajuizamento contra rede social em face da suspensão de conta por suposta violação às Diretrizes da Comunidade, consistente na divulgação de conteúdo adulto e oferta comercial vedada pela plataforma. Suspensão que ocorreu em exercício regular de direito, já que autorizada nos "Termos de Serviço" aceitos pela autora.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ajuizamento contra rede social em face da suspensão de conta por suposta violação às Diretrizes da Comunidade, consistente na divulgação de conteúdo adulto e oferta comercial vedada pela plataforma. Suspensão que ocorreu em exercício regular de direito, já que autorizada nos "Termos de Serviço" aceitos pela autora. Presunção de veracidade da captura de tela juntada aos autos, não impugnada, que comprova a justa causa para a suspensão da conta. Inocorrência, nesse contexto, de dano moral passível de reparação. Ação improcedente. Recurso provido.